Tribunal: TCU
Processo: 017.262/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e Concessão irregular de benefícios de Aposentadoria por Tempo de Contribuição na APS de Volta Redonda, sem observância das normas e Leis que regem a concessão de benefícios, causando prejuízo aos cofres públicos do INSS apurado no PAD 35301.000223/2015-51. (no da TCE no sistema: 346/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 017.262/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aida de Jesus Rezende (XXX.445.027-XX); Jose Cesar Machado (XXX.590.677-XX); Luiza Maria de Paula (XXX.085.247-XX); Paulo Mauricio Oliveira Fleming (XXX.134.137-XX); Yara Rodrigues da Silva Ribeiro (XXX.595.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.